Tribunal: TJSP
Processo: 0106298-70.2017.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382626
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0106298-70.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante EWERTON
JONATHA DE ARAUJO RICARTE, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
agravo, por falta de interesse recursal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0106298-70.2017.8.26.0050 -Voto no 36.748.
2
Agravo em Execução Penal no 0106298-70.2017.8.26.0050.
Comarca de São Paulo.
Agravante: Ewerton Jonatha de Araújo Ricarte.
Agravado: Ministério Público
Voto no 36.748.
1. Inconformado com a decisão da MMa Juíza de
Direito da 3a Vara das Execuções Criminais do Foro Central Criminal
desta Comarca de São Paulo que, considerando prejudicado o pedido
de indulto formulado com base no Decreto Presidencial no 8.380/2014,
julgou extinta a pena privativa de liberdade imposta ao agravante pelo
seu integral cumprimento e extinta a punibilidade da sanção pecuniária,
o sentenciado Ewerton Jonatha de Araújo Ricarte agravou buscando a
reforma da decisão, para ser concedido o indulto, inclusive da pena de
multa, sustentando preencher os requisitos legais.
Regularmente processado o recurso e mantida a
decisão agravada, pelo não conhecimento ou, se conhecido, por seu
desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. Como bem observado no parecer da ilustrada
Procuradoria de Justiça, não é possível conhecer deste agravo, por
falta de pressuposto de admissibilidade, qual seja, o interesse recursal.
É que, segundo lição de TOURINHO FILHO, “há
o pressuposto fundamental, de todo e qualquer recurso, que é a
sucumbência. Esta se traduz em lesividade de interesse, gravame, prejuízo,
vale dizer: a sucumbência nada mais é senão aquela desconformidade entre
o que foi pedido e o que foi concedido.” (“Processo Penal”, 4o vol., editora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0106298-70.2017.8.26.0050 -Voto no 36.748.
3
Jalovi Ltda., São Paulo, 3a ed., p. 230).
Ora, no caso em apreço, o agravante pretende
ver reconhecida a concessão do indulto com base no Decreto
Presidencial no 8.130/14, a fim de ser perdoada a sanção anteriormente
imposta, nela incluída a pena de multa.
Nessa análise, é bem de ver que tal pedido foi
atendido, muito embora a douta magistrada tenha declarado
prejudicado o pleito de indulto, pois julgou extintas as sanções
impostas ao ora agravante, ficando expressamente consignado que
“Considerando todo o exposto JULGO EXTINTA a pena privativa de liberdade
imposta a EWRETON JONATHA DE ARAUJO RICARTE pelo integral
cumprimento e extinta a punibilidade no que toca à sanção pecuniária” (fl.
22).
Dessa forma e tendo em mente que o objetivo
do agravante era se ver livre do pagamento da pena de multa e isso ter
ele obtido, o que se pode concluir aqui é não ter havido sucumbência,
daí se extraindo a falta de interesse recursal.
Portanto, impõe-se o não conhecimento deste
agravo, por falta de interesse recursal.
3. Destarte, pelo meu voto, não se conhece do
agravo, por falta de interesse recursal.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -